Tribunal: TJBA
Processo: 8013675-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013675-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: JOICE SOUZA DOS REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). QUEDA DE BICICLETA EM CICLOVIA. FRATURA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DA TÍBIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 14 DO CDC. EXISTÊNCIA DE RIBANCEIRA. PRESENÇA DE RISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA EM SEDE DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO. RAZOABILIDADE.
SENTENÇA
MANTIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8013675-36.2024.8.05.0001
,

em que é apelante a
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

e apelada
JOICE SOUZA DOS REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça